Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-74.2021.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009175-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON – POSSIBILIDADE – REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – VALOR DAS MULTAS FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)
”.

2 – Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, correto o ato sentencial que julgou improcedente o pedido de nulidade da penalidade.

3 – A imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeiro-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor por deficiência na prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1009175-74.2021.8.11.0004, movida pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, julgou improcedente a pretensão inicial – que visava à declaração de nulidade e, por consequência, inexigibilidade das multas aplicadas nos processos administrativos de números 51.010.002.140000565, 51.010.002.17-0001094, 51.010.002.17-0001905 e 51.010.002.170002033, que culminaram em sanções pecuniárias fixadas no valor de R$ 22.000,00, que somadas perfazem o valor atualizado de R$ 89.088,50.

Alega o apelante que o PROCON não possui competência para aplicar sanções pelo descumprimento de obrigação entre as partes.

Aduz que
“em momento algum a apelante agiu em desconformidade com o CDC, ou até mesmo de má-fé ou falta de transparência com os consumidores”
; que
“agiu apenas no exercício regular de seu direito, uma vez que procedeu com as cobranças das parcelas que eram devidas pelos consumidores”
.

Sustenta que
“a sanção imposta se mostra desarrazoada, desproporcional, e, portanto, excessiva, perdendo, desta forma, a própria legitimidade, já que não atende à finalidade pública da norma de competência administrativa”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da sucumbência. Alternativamente, pleiteia a redução do valor das multas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 234297711).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 236746669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, que visava à declaração de nulidade e, por consequência, inexigibilidade das multas aplicadas nos processos administrativos de números 51.010.002.140000565, 51.010.002.17-0001094, 51.010.002.17-0001905 e 51.010.002.170002033.

O apelante defende, em suma:

- que o PROCON não possui competência para aplicar sanções pelo descumprimento de obrigação entre as partes;

- que agiu em conformidade com o CDC, no exercício regular de seu direito, uma vez que procedeu com as cobranças das parcelas que eram devidas pelos consumidores”; e

- que a sanção imposta se mostra desarrazoada e desproporcional.

Não obstante os argumentos esposados no recurso de apelação, a sentença não comporta reparos.

Isso porque, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Ademais, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. [...]

(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)”
.

Por outro lado, a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5081447-78.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023) (g.n.)

No caso, a autora/apelante defende a nulidade dos procedimentos administrativos que resultaram na aplicação das multas objeto da presente demanda, ao argumento de que agiu em conformidade com o CDC, e no exercício regular de seu direito, realizando as cobranças das parcelas que eram devidas pelos consumidores.

Todavia, não é o que se extrai dos procedimentos administrativos, nos quais foram devidamente apuradas as violações às disposições consumeristas praticadas pelo autor/apelante.

Nesse sentido, fundamentou com acerto o Juízo singular:

“[...]

2.1 - Quanto à violação das normas de defesa do consumidor:

I) Processo Administrativo 51.010.002.14-0000565,

51.010.002.17-0001094, 51.0110.002.17.0001905:

Alega o consumidor no processo administrativo
51.010.002.14-0000565
que tinha um empréstimo junto ao Banco BMG, descontando o valor de R$ 99,09 (noventa e nove reais e nove centavos). Ocorre, porém, que o valor foi excluído pelo Banco no mês de setembro e feito um refinanciamento. Alega, ainda, que recebe constantemente ligação do referido Banco BMG e a atendente Ayla, informa que o sado devedor do consumidor está no valor de R$ 3.567,24 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) (Id. 67684179 – Pág. 2).

Em sua defesa administrativa, o ora autor alegou que foi identificado um contrato em aberto junto à esta instituição qual seja, contrato 217850812, formalizado em 22/10/2010 em 60 parcelas de R$ 99,09. No entanto, devido a provável insuficiência de margem, o contrato 217850812 encontra-se inadimplente, o que motivou a inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (Id. 67684179 – Pág. 37).

A consumidora alega, no processo administrativo
51.010.002.17-0001094
, em síntese, que tem um contrato junto ao banco BMG, sendo 60 parcelas de R$ 322,60 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) (...). Ocorre que, alega que a parcela respectiva ao mês 09/2013 não foi descontada e a reclamante tem tentado por inúmeras vezes receber a parcela para efetuar o pagamento, mas sem êxito algum. (...), e que constatou que foi feito uma renegociação de empréstimo consignado, o qual alegou veementemente nunca ter solicitado e sequer informada (Id. 67684182 – Pág. 2).

Em sua defesa administrativa, a Instituição Financeira alegou que em razão da insuficiência de margem, o contrato em comento não sofreu desconto regulares para baixar as parcelas do empréstimo.

No processo administrativo
51.010.002.17.0001905
, a consumidora narrou que adquiriu um empréstimo junto ao Banco BMG no valor de R$ 1.407,07 (mil quatrocentos e sete reais e sete centavos) em 15/03/2011, de 60 meses de R$ 47,94 (quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) (...), porém, que efetuou o pagamento de todas as parcelas, (...), e até a presente data ainda estão sendo cobrados valores.

É disposto, ainda, no Termo de Reclamação, que ligamos na reclamada e a atendente NATALY sob o protocolo 10718300 informou que o contrato da consumidora seria encerrado apenas em 2018, pois a atendente alega que ocorreu uma renegociação automática 3 vezes, por falta de pagamento (Id. 67684183 – Pág. 2).

Em sua defesa, o Banco alegou que em razão da insuficiência de margem, os contratos em comento não sofreram descontos regulares para baixar as parcelas do empréstimo.

Da análise dos argumentos postos, bem como dos atos processuais realizados no âmbito administrativo, não se extrai qualquer ilegalidade. Explico:

Apesar de alegar que, nos casos acima citados, não havia margens consignáveis para os pagamentos das parcelas, cabia à Instituição Financeira, ao menos, a notificação dos devedores, o que não foi demonstrado pelo Autor, corroborando a falta de informação relatada pelos consumidores, ferindo direito garantido pelo CDC (art. 6º, III).

Outrossim, não foi demonstrada, seja no processo administrativo ou neste judicial, a ausência de margem consignável, a fim de refutar o desconhecimento da ausência de pagamento alegada pelos consumidores.

Extrai-se, também, que foram observados todos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, sem a demonstração da ilegalidade, os atos administrativos devem ser mantidos.

II - Processo Administrativo 51.010.002.17-0002033:

Já no processo administrativo 51.010.002.17-0002033, a consumidora informou que foi disponibilizado R$ 9.310,10 (nove mi trezentos e dez reais e dez centavos) em sua conta pelo Banco BMG sem, contudo, sua anuência. Diante disso, teria procurado o PROCON para devolver o dinheiro. Ainda, alega que, após o pagamento integral do primeiro contrato firmado, houve um desconto de R$ 496,01 (quatrocentos e noventa e seis reais e um centavos). Após contato com a Instituição Financeira e comprovação da quitação, esta teria demorado a realizar o estorno, fazendo com que a consumidora procurasse novamente o Procon.

Por sua vez, o Banco informou, em sede administrativa que, quando do pagamento integral, já havia desconto provisionado na conta da consumidora, sendo, de imediato, ressarcido o valor (Id. 67684185 – Pág. 68).

Com efeito, constata-se que no caso houve uma irregularidade perpetrada pela instituição financeira, uma vez que disponibilizou dinheiro sem o consentimento da consumidora e realizou desconto indevidamente, restituído o valor após o prazo estipulado, desrespeitando o consumidor.

Extrai-se, também, que foram observados todos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

[...]”.

Logo, conclui-se que não houve nenhum vício apto a inquinar os procedimentos administrativos, merecendo rejeição a tese recursal de nulidade das multas impostas pelo PROCON.

Por fim, sabe-se que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeiro-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor por deficiência na prestação de serviço.

Ponderada a situação concreta, afigura-se razoável e proporcional a penalidade imposta ao apelante
BANCO BMG S/A
na seara administrativa, no importe de R$22.000,00 em cada um dos processos administrativos, que somados perfazem o valor atualizado de R$89.088,50.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024